Tribunal: TJBA
Processo: 8048814-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8048814-52.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: MELQUISEDEQUE APÓSTOLO DE JESUS SANTOS

ADVOGADA: BRUNA PIRES VALENTE

AGRAVADOS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL E NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

ADVOGADOS: DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA E FERNANDO MACHADO BIANCHI

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO IMEDIATA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MELQUISEDEQUE APÓSTOLO DE JESUS SANTOS, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar as
Acionadas
a custearem cirurgia ortognática. O
A
gravante sofre com dores e disfunções graves na face, mastigação e respiração, necessitando de cirurgia, negada pelo plano de saúde, sob a alegação de ser procedimento estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o procedimento solicitado pelo
Recorrente
é coberto pelo plano de saúde; (ii) se é possível impor medida coercitiva de multa diária para garantir o cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) se é possível
o exame
da preliminar de ilegitimidade passiva no presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos documentos e do relato médico comprova
m
a necessidade e urgência do procedimento solicitado pelo
Autor
. O plano de saúde deve fornecer todos os tratamentos
imprescindíveis
à manutenção da saúde do paciente, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, sendo a cirurgia
indispensável
para garantir a saúde e
o
bem-estar do segurado,
inconcebível
caracterizar o procedimento como estético, e o plano deve custeá-lo. Assim, as Recorridas não podem negar a cobertura.

5. A imposição de multa diária é medida cabível, para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

6. A
apreciação
da preliminar de ilegitimidade passiva
é incabível
, no presente momento, sob pena de supressão de instância, pois o
J
uízo de origem ainda não se manifestou sobre o tema. Consoante o entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 537; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – AC: 10580333020188260100 SP 1058033-30.2018.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 26/10/2021. TJ-SE – Apelação Cível: 0037728-36.2022.8.25.0001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 13/05/2024. STJ – AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, Julgado em 18/10/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048814-52.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
MELQUISEDEQUE APÓSTOLO DE JESUS SANTOS
, sendo
Agravad
as a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
e a
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.